Tribunal: STJ
Processo: 0000052-05.2024.8.13.0329
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2973501 - MG (2025/0234104-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: PAULO SERGIO DOS SANTOS
ADVOGADO
: AUGUSTO CÉSAR MACEDO SILVA - SP390487
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO.
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento ao
agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado ao afirmar
que o embargante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são recursos com fundamentação vinculada, destinados a suprir
omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no julgado, não se prestando à revisão do
mérito por mero inconformismo da parte.
4. No caso dos autos, não se vislumbra omissão ou contradição no acórdão embargado, uma vez
que a decisão impugnada concluiu pela integridade dos argumentos do acórdão vergastado, os
quais não foram revertidos.
5. O acórdão embargado foi proferido em consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, não havendo vício a ser integrado em sede de aclaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito por mero
inconformismo da parte, devendo ser rejeitados quando não se vislumbra omissão, contradição,
ambiguidade ou obscuridade no julgado".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPP, art. 149, §2o.
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 669.505/RN, Rel. Min. Reynaldo
Jurisprudência relevante citada:
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 25/8/2015.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Documento eletrônico VDA51300224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:45
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 9c696f8d-93fd-40ee-b91e-346793b5189f

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.

Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51300224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:45
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 9c696f8d-93fd-40ee-b91e-346793b5189f

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2973501 - MG (2025/0234104-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: PAULO SERGIO DOS SANTOS
ADVOGADO
: AUGUSTO CÉSAR MACEDO SILVA - SP390487
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO.
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento ao
agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado ao afirmar
que o embargante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são recursos com fundamentação vinculada, destinados a suprir
omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no julgado, não se prestando à revisão do
mérito por mero inconformismo da parte.
4. No caso dos autos, não se vislumbra omissão ou contradição no acórdão embargado, uma vez
que a decisão impugnada concluiu pela integridade dos argumentos do acórdão vergastado, os
quais não foram revertidos.
5. O acórdão embargado foi proferido em consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, não havendo vício a ser integrado em sede de aclaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA51301506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:41
Código de Controle do Documento: 523fe7e7-e84d-4964-9b0f-7a48370d1a0d

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito por mero
inconformismo da parte, devendo ser rejeitados quando não se vislumbra omissão, contradição,
ambiguidade ou obscuridade no julgado".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPP, art. 149, §2o.
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 669.505/RN, Rel. Min. Reynaldo
Jurisprudência relevante citada:
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 25/8/2015.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por
,
PAULO SÉRGIO DOS SANTOS
contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento ao agravo regimental interposto em sede
de agravo em recurso especial.
Nas razões, a defesa reafirma que a decisão embargada apresenta contradições,
especialmente no tocante à aplicação da Súmula 7/STJ, argumentando que o caso trata de
revaloração de fatos incontroversos e não de reexame de provas.
Alega, ainda, que houve violação ao Tema 1139/STJ e que o cotejo analítico foi
devidamente realizado, além de apontar que a decisão embargada não enfrentou adequadamente
os argumentos apresentados, contrariando o princípio do in dubio pro reo (fls. 831-833).
Requer assim o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com o
consequente conhecimento do agravo em recurso especial e julgamento definitivo do recurso
especial.
Ademais, solicita o prequestionamento de dispositivos legais e jurisprudências
mencionados, bem como a intimação do causídico para acompanhar o julgamento de forma
telepresencial (fls. 833-834).
É o relatório.
VOTO
Os embargos não merecem ser acolhidos.
Dispõe o Código de Processo Penal:

"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão."
Documento eletrônico VDA51301506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:41
Código de Controle do Documento: 523fe7e7-e84d-4964-9b0f-7a48370d1a0d

Como é cediço, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a
suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam,
portanto, a sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
No ponto:

"[...]
3. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada. Dessa
forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão
embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme
disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, o que não logrou fazer a
embargante. Destarte, a mera irresignação com o entendimento apresentado na
decisão, visando à reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição
dos aclaratórios.
4. Embargos declaratórios rejeitados." (EDcl no AgRg no AREsp 669.505/RN, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 25/8/2015
.)
Para corroborar tal assertiva, vale transcrever parte do voto condutor do acórdão
embargado (e-STJ, fls. 825-826):

"[...]
A pretensão não merece êxito, na medida em que a defesa não apresentou
argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente adotado.
O Tribunal inadmitiu o recurso especial considerando a incidência da Súmula 7/STJ,
consonância do acórdão recorrido com jurisprudência do STJ e deficiência de cotejo
analítico.
Por outro lado, o agravante não refutou - em sede de agravo em recurso especial -
adequadamente, os referidos fundamentos.
Para que se considere adequadamente impugnada a Súmula 7/STJ, o agravo precisa
empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais,
mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado
pelo Tribunal local.
Ilustrativamente:
[...]
Ademais, Esta Corte firmou o entendimento de que, "quando o inconformismo
excepcional não é admitido pela instância ordinária, com fundamento no enunciado
n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão
combatida" (AgRg no AR Esp 709.926/RS, Rel. Ministro MARC O" AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 28/10/2016, grifou-
se), o que não ocorreu no caso destes autos.
A Corte Especial do STJ manteve o entendimento da necessidade de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da
Súmula 182 /STJ.
Eis a ementa do aresto paradigma:
[...]
Documento eletrônico VDA51301506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:41
Código de Controle do Documento: 523fe7e7-e84d-4964-9b0f-7a48370d1a0d

Anote-se, ainda, que o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 932, reafirmou
a orientação do STJ, ao exigir a impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada.
Por conseguinte, a Súmula 182/STJ impede que se passe ao mérito do agravo
do art. 1.042 do CPC, o qual não supera o juízo de admissibilidade."
Considerando que o acórdão embagado foi proferido em consonância com a
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, forçoso reconhecer a inexistência de vício a
ser integrado em sede de aclaratórios.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.

Documento eletrônico VDA51301506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:41
Código de Controle do Documento: 523fe7e7-e84d-4964-9b0f-7a48370d1a0d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0234104-0
AREsp 2.973.501 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00000520520248130329 10000243192762004 520520248130329
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PAULO SERGIO DOS SANTOS
ADVOGADO
: AUGUSTO CÉSAR MACEDO SILVA - SP390487
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: PAULO SERGIO DOS SANTOS
ADVOGADO
: AUGUSTO CÉSAR MACEDO SILVA - SP390487
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C5426055518095849080;@
2025/0234104-0 - AREsp 2973501 Petição : 2025/0084928-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51222172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 11:46:37
Código de Controle do Documento: 778BBBD2-02A8-43A0-92DE-10A6D642D405